Tribunal: TJBA
Processo: 8069262-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069262-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO PROCURADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CORRESPONDÊNCIA QUE SEQUER FOI ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NÃO APLICAÇÃO DO TEM 1.132 DO STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo decisão de indeferimento da liminar em ação de busca e apreensão. O julgado embargado considerou inválida a constituição em mora com base em notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado", remetida ao endereço indicado no contrato. O embargante alegou contradição no Acórdão, sustentando que a mora estaria comprovada pelo protesto do título e que a ausência de retirada da correspondência decorreu da localização do endereço em área de risco, o que deslocaria o ônus da diligência para o devedor. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar o alegado vício e conceder a liminar com expedição do mandado de busca e apreensão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à validade da constituição em mora, diante da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" e da existência de protesto do título. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame do mérito da causa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça da Bahia entende que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" não é suficiente para constituir o devedor fiduciário em mora, sendo necessário esgotar os meios para ciência do devedor. A tese firmada no Tema 1.132 do STJ exige, ao menos, o envio da notificação ao endereço constante do contrato, o que não se aperfeiçoa quando há devolução com anotação genérica, como "não procurado", especialmente quando não demonstrada a tentativa de outras formas de comunicação. A jurisprudência citada nos autos reforça que a anotação “não procurado” impede o aperfeiçoamento da notificação e, portanto, não constitui o devedor em mora, sendo inaplicável a tese do Tema 1.132 em tais hipóteses. Não há contradição no Acórdão embargado, que adotou fundamentação clara e coerente com o entendimento jurisprudencial consolidado, motivo pelo qual os aclaratórios devem ser rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: A devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não constitui, por si só, o devedor fiduciário em mora, sendo necessária a demonstração do esgotamento de meios de ciência eficazes, não se configurando contradição no acórdão que assim conclui. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil: art. 1.022 Decreto-Lei n. 911/1969: art. 2º, §2º Jurisprudência relevante citada AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16/03/2023 TJDF, Apelação Cível 0712171-24.2024.8.07.0005, Rel. Des. Teófilo Caetano, julgado em 05/02/2025 TJBA, Agravo de Instrumento 8043360-91.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, publicado em 25/02/2025.